Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-07.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700236-07.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARMERINDO DE JESUS AGRAVADO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que determinou, em sede de Cumprimento de Sentença, o bloqueio mensal de 30% sobre os proventos do agravado, respeitada a sua margem consignável, até o pagamento total da dívida exequenda. O agravante alega que não pretende se furtar ao pagamento determinado pelo juízo a quo, mas considera que o desconto mensal de 30% sobre os seus vencimentos é medida que lhe trará prejuízos irreparáveis, pois, além de todos os empréstimos contraídos que já comprometem/ultrapassam a margem consignável, tem que pagar aluguel do imóvel onde reside. Sustenta que o desconto determinado não se mostra razoável, defendendo, assim, a suspensão até que a margem consignável fique abaixo dos 30%, ou que seja estabelecido percentual menor que 30%, para que não lhe seja ser subtraído o mínimo existencial, preservando a dignidade da pessoa humana. Brevemente relatado. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No presente caso se discute a legalidade da decisão que determinou a penhora de 30% diretamente sobre a folha de pagamento do agravante, para satisfação do crédito relativo à condenação em honorários advocatícios, no valor atualizado de R$ 2.516,13 (dois mil, quinhentos e dezesseis reais e treze centavos). O processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença e houve diligência ao Bacenjud e Renajud (ID 50830965 e ID 54340996, autos originários), não tendo sido encontrado valores ou bens de propriedade do agravante/executado para satisfação da dívida exequenda. A regra da impenhorabilidade do salário (REsp Repetitivo n. 1.184.765/PA, Tema 425) é flexibilizada com a perda do seu caráter absoluto (art. 833 do CPC/2015) e pelos recentes precedentes do STJ que ampliam as hipóteses de distinção para a cobrança de créditos de honorários advocatícios (REsp 1714505/DF 2017/0313034-5), como é a hipótese dos autos. Porém, nosso ordenamento resguarda, como medida de segurança alimentar, ou como direito fundamental à vida, que a parte agravante permaneça recebendo um mínimo de renda, para assegurar-lhe o mínimo existencial, corolário do princípio da dignidade humana. Ademais, considerando o baixo valor da dívida e a remuneração líquida do agravante (ID 42764739), tem-se que o percentual de 30% (trinta por cento) de penhora mensal dos proventos diretamente na folha de pagamento afigura-se exagerado e desproporcional, razão pela qual afigura-se razoável a sua redução para 10% (dez por cento), assegurando, portanto, a sobrevivência digna do devedor e de sua família, assim como, de outro lado, possibilita a realização do direito material do credor portanto. Tal entendimento é realizado apenas nesta análise preliminar do recurso. Ante o exposto, defiro em parte o pedido liminar tão somente para reduzir o bloqueio mensal na folha de pagamento do agravante ao percentual de 10% (dez por cento) dos seus proventos. Oficie-se o juízo a quo. Intime a parte agravada para apresentar as contrarrazões. Após façam-me os autos conclusos para exame do mérito. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Edilson Enedino das Chagas Relator